Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-33.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001813-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), AGROBR - COMERCIO INDUSTRIAL E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 09.255.624/0001-24 (AGRAVANTE), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), MAIKON LIMA CAMARGO - CPF: 027.598.199-14 (AGRAVANTE), JOAO JOSE PEREIRA - CPF: 880.915.111-91 (AGRAVANTE), MAIKON LIMA CAMARGO - CPF: 027.598.199-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE PEREIRA - CPF: 880.915.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HURBANO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 020.113.851-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 826.130.448-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – PROPRIEDADE DOS GRÃOS FUNDADA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDADOR – ARRESTO INCIDENTE SOBRE O REMANESCENTE DA LAVOURA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de Embargos de Terceiro, cumpre ao embargante fazer prova sumária da sua posse ou domínio sobre o bem objeto do litígio, situação em que o Juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, segundo inteligência dos artigos 677 e 678 do CPC.

Havendo dúvida acerca da propriedade dos bens arrestados, deve ser mantida decisão que indeferiu, liminarmente, a suspensão das medidas constritivas e a restituição aos embargantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROBR – COMÉRCIO INDUSTRIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI
e
OUTROS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1057060-07.2020.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos Agravantes e manteve a constrição de 3.083 sacas de soja.

Inconformados, os Agravantes defendem que celebraram contratos de arrendamento de imóvel rural para exploração de atividade agrícola (cultivo de soja) com terceiros, que por sua vez firmaram CPR com a empresa Agravada.

Asseveram que as sacas de soja destinadas ao pagamento do arrendamento têm preferência sobre os demais débitos contraídos pelos arrendatários, posto que na carta de anuência a estes concedida autorizaram a constituição do penhor da safra, ressalvando a quantidade de sacas correspondentes ao valor do arrendamento.

Reafirmam serem proprietários de 3.083 sacas de soja, das quais 1.683 foram arrestadas no armazém e o remanescente arrestado em campo, sendo 1.800 de propriedade da Recorrente Priscila Rasqueri Mendes Maraschin, 855 sacas de propriedade de Hurbano Pereira e 428 de propriedade de Maikon Camargo.

Defendem que apesar de a Agravada alegar desconhecimento da Carta de Anuência, tal documento é indispensável para a formalização da Cédula de Produto Rural, além de ter sido registrada em Cartório.

Forte nesses argumentos, requereram fosse agregado efeito suspensivo a fim de sobrestar o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pediram a reforma da decisão objurgada, com a imediata restituição dos grãos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 77896981).

Nas contrarrazões (ID 80960468), a Agravada defendeu preliminarmente a tese de supressão de instância, ao fundamento de que o pedido liminar se confunde com o mérito dos embargos de terceiro.

No mérito recursal, ponderou que a carta de anuência nunca foi do seu conhecimento e somente lhe foi apresentada quando se iniciou o arresto. Esclareceu que arrestou somente
“a sobra do que já havia sido colhido e desviado pelos devedores”
, e não a totalidade da área, concluindo que não arrestou soja de propriedade dos Agravantes, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo dos Embargos de Terceiro n.º 1057060-07.2020.8.11.0041, em trâmite na 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital, e consiste no indeferimento d
a tutela de urgência pleiteada pelos Agravantes a fim de elidir a constrição que recaiu sobre 3.083 sacas de soja.

Os embargantes Priscila Rasqueri Mendes Maraschin e Espólio de Hurbano Pereira afirmam serem proprietários de 1.800 (um mil e oitocentas) e 855 (oitocentas e cinquenta e cinco) sacas de soja, respectivamente, decorrentes de créditos da área arrendada.

Já o Embargante Maikon Lima de Camargo afirma ser proprietário de 428 (quatrocentas e vinte e oito) sacas de soja em razão de tê-las recebido em decorrência da prestação de serviços de colheita para terceiros.

Conforme se depreende dos artigos 677 e 678 do CPC, em se tratando de Embargos de Terceiro, cumpre ao embargante fazer prova sumária da sua posse ou domínio sobre o bem objeto do litígio, situação em que o Juiz determinará a suspensão das medidas constritivas.

No entanto, as provas carreadas ao processo de origem não se mostram suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a propriedade dos embargantes sobre as 3.083 sacas de soja arrestadas.

Com efeito, depreende-se da documentação carreada ao recurso que os Agravantes/embargantes arrendaram uma área de terras para terceiros por 1.800 (um mil e oitocentas) sacas de soja ao ano (ID 75300962 e ID 75300959), e firmaram Carta de Anuência (ID 75300957), na qual autorizaram os arrendatários a constituírem penhor de safra perante a Agravada/embargada, ressalvando a quantidade de sacas de soja referentes ao arrendamento.

Ocorre que referido documento foi assinado somente pelos Agravantes/embargantes e o respectivo arrendatário, inexistindo prova de que a Agravada/embargada tenha recebido ou concordado com os seus termos, tanto que contranotificou os Agravantes/embargantes (ID 75300954) afirmando que não aquiesceu com a Carta de Anuência.

Apesar de a Carta de Anuência estar registrada perante o respectivo Cartório de Registro de Imóveis juntamente com o penhor agrícola (ID 75294997) e ser elemento essencial à obtenção de crédito agrícola por força do disposto no no art. 13, VII, “a”, art. 56, parágrafo único e art. 57 do Decreto n.º 59.566/66, a Agravada defende nas contrarrazões que não arrestou soja de propriedade dos Agravantes, pois a constrição incidiu somente sobre 88 hectares de um total de 180 hectares da área arrendada, concluindo que arrestou somente a sobra do que já havia sido colhido e desviado pelos devedores, e não a totalidade da área.

Tal fato resta comprovado pela certidão ID 31625141, onde os Oficiais de Justiça certificaram que
“já havia sido colhida uma parte da lavoura, restando aproximadamente 88 (oitenta e oito) hectares)”.

Portanto, evidencia-se que a controvérsia sobre a propriedade dos grãos arrestados é ampla e somente poderá ser devidamente dirimida após a produção de provas na fase de instrução processual, e não em sede de cognição sumária.

Por fim, em relação às 428 (quatrocentas e vinte e oito) sacas de soja supostamente pertencentes ao Embargante Maikon Lima de Camargo, verifico que as provas são frágeis, eis que se constituem de meras declarações unilaterais por ele subscritas (ID 75300950 e ID 75294998), o que evidencia, como dito, a necessidade de dilação probatória para a elucidação dos fatos

Em assim sendo, escorreita a decisão que indeferiu o pedido liminar que visa a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, uma vez que nesta fase de cognição sumária o conjunto probatório mostra-se frágil.

Neste sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO – SOJA PENHORADA – LIMINAR INDEFERIDA – PROVA DE PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1052, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em juízo de cognição sumária, não havendo prova suficiente que o embargante é proprietário da soja penhorada, aliado a ausência de prejuízo, o indeferimento da medida liminar nos embargos de terceiro é medida que se impõe. É de aplicação cogente a suspensão da execução em face do recebimento dos embargos de terceiro.

(TJ-MT - AI: 00273600520158110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/05/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SOJA ARRESTADA. TESE DA ORIGEM E DA PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA PELO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA 1 - Se os argumentos e provas da apelante mostram-se frágeis ao serem confrontados às provas produzidas nos autos a favor do apelado, a manutenção da sentença recorrida é medida imperativa. 2. Não pode esperar, o embargante, o sucesso na sua empreitada, sem cumprir adequadamente o ônus de provar, inequivocamente, as suas alegações, nos moldes do art. 333, I, CPC . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 01143570920058090093 JATAI, Relator: DR(A). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 26/11/2013, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1439 de 03/12/2013).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021